Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725012-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno em Agravo de Instrumento Agravante: Hermosa Ruth Lopes Ponte de Oliveira Agravado: Banco Cetelem S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermosa Ruth Lopes Ponte de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF. No momento da interposição do recurso, a recorrente não juntou a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal. A recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil (fl. 1, Id. 13890987). De acordo com a certidão referida no Id. 14392793, o prazo transcorreu sem que houvesse manifestação da recorrente. A recorrente, em seguida, juntou aos presentes autos o comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, acompanhado da respectiva guia. Decorrida a marcha processual foi proferida a decisão de fls. 1-2 (Id. 14409875), por meio da qual o recurso deixou de ser conhecido. Por essa razão, a agravante interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 15130996). Em suas razões recursais, aduz ter comprovado, no momento da interposição do recurso, o recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal. A sociedade anônima agravada ofertou contrarrazões (Id. 15542523), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Recebo o recurso de agravo interno como requerimento de reconsideração. No caso em deslinde, verifica-se que no momento da interposição do recurso, de fato, a agravante promoveu a juntada do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (fl. 2, Id. 12602641). Isso não obstante, não foi coligida, nessa ocasião, a respectiva “Guia de Custas e Emolumentos”. É importante destacar que após a determinação expedida por este Relator, para que fosse recolhido, em dobro, o valor referente ao preparo recursal (Id. 13890987), foi certificado nos presentes autos o transcurso in albis do aludido prazo (Id. 14392793). Por essa razão, o recurso deixou de ser conhecido (Id. 14409875) aos 19 de fevereiro de 2020, às 17h31m. Ocorre que, poucas horas antes, às 15h04m, na mesma data, a agravante promoveu a juntada da aludida guia, com a respectiva indicação do comprovante de pagamento anteriormente coligido aos presentes autos. Diante do exposto, com fundamento no dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, reconsidero a decisão de fls. 1-2 (Id. 14409875) para reconhecer a regular comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Por derradeiro, determino à zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível que retifique a autuação, devendo constar a interposição de Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator